Tribunal: TJPA
Processo: 0003195-63.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003195-63.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARCIO ELI DE FARIA JUNIOR, MARIA ELIENE LIMA NAZARE DE SOUZA, JENILSON DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, sob fundamento de intempestividade. A decisão agravada sustentou que eventual ausência de intimação válida deveria ser discutida em sede de ação rescisória, considerando a sentença acobertada pela coisa julgada. O agravante alega inexistência de intimação válida da sentença, defendendo que não houve trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação válida da sentença compromete a tempestividade do recurso de apelação; e (ii) determinar se a desconstituição da certidão de trânsito em julgado pode ser analisada no âmbito deste recurso ou se exige ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de trânsito em julgado detém presunção de veracidade, salvo comprovação de irregularidade no ato de intimação, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A nulidade de intimações, nos termos do art. 280 do CPC, exige prova de descumprimento das prescrições legais, ônus que não foi cumprido pelo recorrente.

A discussão acerca da desconstituição de coisa julgada somente é cabível por meio de ação rescisória, conforme art. 966 do CPC, sendo esta a via adequada para questionar vícios insanáveis na decisão transitada em julgado, preservando a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma a necessidade de discussão judicial autônoma e prévia para desconstituir certidão de trânsito em julgado, em respeito à estabilidade das relações processuais.

Não há comprovação de má-fé processual ou intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de trânsito em julgado possui presunção de veracidade, sendo indispensável comprovar irregularidade no ato de intimação para afastá-la.

Discussões acerca da desconstituição de coisa julgada devem ser realizadas por meio de ação rescisória, conforme art. 966 do CPC, para preservar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 280, 966, 1.003 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AgInt nº 1048856-52.2019.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 04.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A em face de decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação, fundamentada na intempestividade do recurso, por considerar que a ausência de intimação deveria ser matéria discutida em sede de ação rescisória, já que a sentença estaria acobertada pela coisa julgada.

Nas razões do agravo interno (ID nº 19489212), o Banco agravante sustenta que não houve intimação válida acerca da sentença, razão pela qual defende que não ocorreu o trânsito em julgado.

Aponta que o art. 1.003 do CPC condiciona a contagem do prazo recursal à intimação das partes e que a inexistência de registro de intimação torna a certidão de trânsito inválida.

Requer a reforma da decisão para que o recurso de apelação seja conhecido.

Consta no ID nº 23621842 certidão informando que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A presente controvérsia gira em torno da tempestividade da apelação e da validade da certidão de trânsito em julgado.

O agravante argumenta que não foi intimado da sentença, não havendo, assim, início válido do prazo recursal.

De outra banda, necessário reafirmar o entendimento, no sentido de que a certidão de trânsito em julgado anexada aos autos (
ID nº

17547814
) detém presunção de veracidade.

Note-se que não há elementos nos autos que comprovem eventual irregularidade no ato de intimação.

Com efeito, o disposto no art. 280 do CPC, a nulidade de intimações ou citações exige demonstração de descumprimento das prescrições legais, ônus que não foi cumprido pelo agravante.

Além disso, nos termos do art. 966 do CPC, qualquer discussão sobre a desconstituição da coisa julgada deve ser realizada por meio de ação rescisória, que é o instrumento processual adequado para se insurgir contra vícios insanáveis que maculem a decisão transitada em julgado. Tal medida resguarda a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A propósito traz-se aos presentes fólios, a jurisprudência realçada no ID nº 19116523:

Agravo Interno em Apelação. Decisão que, apontando irregularidades quanto à intimação pessoal do Município sobre o v. acórdão de apelação, desconstituiu a certidão de trânsito em julgado, e determinou a devolução do prazo recursal ao ente municipal. Pretensão à reforma pela autora, sob a alegação de que a identificação do equívoco pelo Município seria espécie de "comparecimento espontâneo", suficiente para o início do prazo recursal. Desacolhimento. Situações que não se revelam comparáveis. Julgados do C. STJ invocados pela agravante que tratam de situação diversa, em que o comparecimento aos autos implica "ciência inequívoca", iniciando o referido prazo. Cenário que não se revela possível
nos casos em que há certidão de trânsito em julgado, a qual possui presunção de veracidade, e que, enquanto produz efeitos, é um efetivo obstáculo ao reconhecimento da tempestividade de qualquer pretensão recursal. Contexto que torna necessária a desconstituição da certidão, em discussão judicial autônoma e prévia, desvinculada de eventual recurso
. Inaplicabilidade do art. 272, § 5º do CPC. Impossibilidade, no mais, de se pleitear a nulidade da certidão simultaneamente à interposição de apelos extremos, o que geraria tumulto processual e atrairia as restrições atinentes à reanálise do acervo fático-probatório por Cortes Superiores. Nulidade que gerou evidente prejuízo ao exercício de faculdades processuais pelo Município. Devolução de prazo recursal que fica mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AGT: 10488565220198260053 SP 1048856-52.2019.8.26.0053, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 04/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022)

Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, entendo que, embora o recurso seja desprovido, não se verifica má-fé processual ou intuito protelatório, especialmente considerando a natureza dos argumentos trazidos pelo agravante e sua atuação em defesa de recursos públicos.

No mais, reafirmo a perspectiva que guarda alinhamento com o entendimento do STF, em destaque linhas acima, ao pontuar que “
nos casos em que há certidão de trânsito em julgado, a qual possui presunção de veracidade, e que, enquanto produz efeitos, é um efetivo obstáculo ao reconhecimento da tempestividade de qualquer pretensão recursal. Contexto que torna necessária a desconstituição da certidão, em discussão judicial autônoma e prévia, desvinculada de eventual recurso”.

Com essas considerações, opino pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025